Tribunal: TJES
Processo: 5019992-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019992-23.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. O requerente pleiteia (i) a reanálise da dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais e (ii) o reconhecimento do direito à progressão de regime com base no cumprimento de 1/6 da pena, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória foram fundamentadas de forma idônea, conforme o art. 59 do Código Penal; (ii) definir se o pleito de progressão de regime, com base no cumprimento de 1/6 da pena, deve ser reconhecido no âmbito da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de erro técnico, surgimento de novas provas ou flagrante ilegalidade que comprometa a sentença condenatória. A mera discordância quanto à valoração das provas ou à aplicação da lei não é suficiente.

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime) foi devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como o número de disparos desferidos pelo réu, a prática do crime à noite, em via pública, o concurso de pessoa com adolescente, e lesão sofrida pela vítima. Esses fundamentos atendem ao art. 59 do Código Penal e estão em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

5. O pedido de reconhecimento do direito à progressão de regime com base no cumprimento de 1/6 da pena, embora fundamentado no argumento de retroatividade de lei penal mais benéfica, trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, I, da Lei de Execução Penal e a Súmula nº 611 do STF. Não é cabível sua análise no âmbito da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

6. Pedido improcedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo idônea a fundamentação baseada em elementos concretos; 2. A discussão sobre retroatividade de lei penal mais benéfica para fins de progressão de regime é matéria própria do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59; LEP, art. 66, I; Súmula nº 611 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, J. 17.12.2019; STJ, AREsp nº 2.521.580, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 26.11.2024; STF, Súmula nº 611; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019992-23.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos de nº 0010741-39.2015.8.08.0014, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o requerente pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente que
“(...)
para os réus primários condenados por crimes não hediondos, a progressão de regime deve observar o cumprimento de 1/6 da pena, conforme disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP)
”
.

Aduz, também, que
“(...) as circunstâncias judiciais negativas não foram devidamente fundamentadas, contrariando os princípios da individualização e proporcionalidade”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença, para reconhecer o
“(...)
o direito à progressão de regime com base no cumprimento de 1/6 da pena”,
e para
“(...) reanálise da dosimetria da pena, considerando circunstâncias favoráveis e a proporcionalidade
”.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11757350, opinou pela improcedência do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como já exposto, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando (i) que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, e (ii) que a progressão do regime de pena deve ocorrer com base cumprimento de 1/6 (um sexto) da reprimenda.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, nas ponderações negativas das circunstâncias (i) de
culpabilidade
;
(ii) de

circunstâncias do crime
;
e (iii) de

consequências do crime
.
Senão vejamos trecho da r. sentença:

“Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista que desferiu cinco disparos contra a vítima, o que demonstra um grau maior na intensidade do dolo e reprovabilidade na sua conduta; (...) as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido a noite, em via pública, expondo a risco eventuais pessoas que por ali transitassem. Ademais, o crime foi cometido pelo acusado em concurso com um adolescente, corrompido à prática do delito; as consequências devem ser valoradas em desfavor do réu, eis que o delito resultou em lesão torácica abdominal, ensejando a realização de procedimento cirúrgico e internação da vítima por sete dias; (...)”.

Diante de tal cenário, ressalta-se que, consoante jurisprudência do C. STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

Nesse sentido, é cabível o aumento da pena-base pela valoração negativa da
culpabilidade
em razão da quantidade de disparos, visto que embasada em elementos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação idônea. Senão vejamos:

(...) 1. Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa contra acórdão que manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na dosimetria da pena, justificando o aumento da pena-base em razão da quantidade de disparos efetuados pelo réu e da prática do crime durante o período noturno. A parte recorrente sustenta que esses fundamentos não são idôneos para justificar o agravamento da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. (...) 3.
O Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade do recorrente com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta ao desferir múltiplos disparos de arma de fogo sem porte legal, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir que a quantidade de disparos e a ausência de porte legal constituem fundamentos idôneos para majorar a pena, conforme previsto no art. 59 do Código Penal. 4. Quanto às circunstâncias do crime, o fato de o delito ter sido praticado durante o período noturno, em local com menor vigilância e segurança, justifica a maior gravidade das circunstâncias. A prática do crime nesse contexto dificulta a identificação do autor e agrava o risco à segurança pública, sendo suficiente para fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime.
(...) 6. Além disso, a pretensão de revisão das circunstâncias judiciais exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. lV. DISPOSITIVO 7. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ; AREsp 2.521.580; Proc. 2023/0444817-4; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 17/12/2024)
(grifei)

_______________

(...) 4.
O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos.
5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, em sua 5ª Turma, mantém o entendimento de que não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a validade da Súmula nº 231/STJ. lV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.152.092; Proc. 2024/0224131-8; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 06/11/2024)
(grifei)

Outrossim, o jurista Ricardo Augusto Schmitt, ao dissertar acerca das
circunstâncias do crime
, defende que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, verifica-se que a fundamentação desse vetor é idônea, na medida em que restou consignado que
“(...) o crime foi cometido a noite, em via pública, expondo a risco eventuais pessoas que por ali transitassem. Ademais, o crime foi cometido pelo acusado em concurso com um adolescente, corrompido à prática do delito”.

Em situações semelhantes, seguem jurisprudências do C. STJ:

(...) 5.
A prática do delito em via pública, à noite, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à maior vulnerabilidade das vítimas e do menor policiamento.
6. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser de 1/6, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não há motivação concreta para fração inferior. No caso, o recorrente confessou integralmente o delito a ele imputado, durante as investigações policiais e em juízo, o que lhe confere o direito de ter sua pena reduzida, em razão da confissão, à razão de 1/6.IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para aplicar a fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, fixando a pena em 5 anos e 5 meses de reclusão e 25 dias-multa. Ficam mantidos os demais capítulos do acórdão recorrrido.

(STJ; REsp 2.059.489; Proc. 2023/0085730-6; PE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. Mérito: 2.1. Materialidade e autoria fartamente demonstradas pelo boletim unificado, relatório de serviço e auto de avaliação, e, em especial, pelas declarações das vítimas, que, tanto na esfera policial, quanto em juízo, detalharam a dinâmica do evento, afirmando que o crime foi cometido em concurso de pessoas com adolescente, e mediante o emprego de arma de fogo, versão corroborada pela confissão do adolescente infrator. (...) 2.3.
As circunstâncias do crime foram negativadas em razão de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, fundamento que, segundo jurisprudência sedimentada no c. STJ, é idôneo para justificar a elevação da pena-base. Precedente.
2.4. A orientação jurisprudencial do c. STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Prisão mantida. Precedente do STJ. 2.5. A condenação em custas processuais decorre da determinação legal, contida no artigo 804 do CPP, e a possibilidade, ou não, do seu adimplemento, deve ser discutida no juízo da execução penal. Precedente do TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0007486-34.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 28/02/2024; DJES 07/03/2024)
(grifei)

Já em relação à circunstância das
consequências do crime
, o C. STJ possui entendimento no sentido de ser possível sua valoração negativa se a conduta resulta em lesão grave, sendo necessário que a vítima seja submetida à cirurgia e à internação, apenas sobrevivendo por motivos alheios à vontade do requerente, como ocorreu na hipótese vertente.

A título ilustrativo, colaciona-se:

(...) 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da Lei Penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
Esta Corte Superior entende ser possível a consideração negativa das consequências nos casos em que a tentativa de homicídio haja causado lesões ao ofendido, de modo que não há que se falar que os danos sofridos são inerentes ao tipo penal em comento nem que seu reconhecimento enseje punição maior ao crime tentado do que ao consumado.
3. A reanálise do iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado o grau máximo da fração pela tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, vedado no Recurso Especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.191.179; Proc. 2022/0257736-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 21/03/2023; DJE 29/03/2023)
(grifei)

_______________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXTENSÃO DO DANO À VÍTIMA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, não há falar em bis in idem em casos de condenação por tentativa de homicídio se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado e a fração de redução da pena, pela tentativa, em razão do iter criminis percorrido. 2.
No caso dos autos, para a negativação das consequências do crime, as instâncias ordinárias consideraram as graves lesões, assim como o tempo de internação em que a vítima não conseguia se comunicar e realizar o movimento de um dos braços, além do alto custo do tratamento e impossibilidade de exercer atividade laboral
. Quanto à fração de redução de 1/3, pela forma tentada do delito, adotou-se o iter criminis percorrido pelo agente, apontando que este desferiu diversos golpes de canivete em regiões vitais da vítima, circunstância que a deixou próxima ao óbito. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.189.538; Proc. 2022/0254293-7; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/05/2023; DJE 05/06/2023)
(grifei)

Sendo assim, conclui-se que devem ser mantidas as valorações negativas das circunstâncias judiciais ora questionadas, na medida em que foram devidamente fundamentadas e amparadas no conjunto fático probatório contido na ação penal originária.

Por derradeiro, sustenta o requerente que a progressão de regime deve ocorrer com base no cumprimento de 1/6 (um sexto) de pena, ao argumento que
“(...) o STJ, por meio da Súmula 471, reafirmar que a retroatividade das leis penais mais benéficas deve ser aplicada, e o percentual de 1/6 da pena se configura como mais vantajoso ao Revisionando”.

Ocorre que tal pleito consubstancia matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme preconiza o art. 66, I,
2
da Lei nº 7.210/84, sendo certo, ainda, que
“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”
(Súmula nº 611 do STF).

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas,
JULGO

IM
PROCEDENTE

o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1

Cf.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

2
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.